Tribunal: TJMT
Processo: 1017985-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017985-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LISA FABIANA BARROS FERREIRA - CPF: 633.794.491-72 (ADVOGADO), PNEUS VIA NOBRE LTDA - CNPJ: 01.976.860/0001-28 (AGRAVANTE), TAYAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.992.353/0001-55 (AGRAVADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), KELLY CHRISTINY SILVA FABIANO - CPF: 029.412.001-77 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – DECISÃO QUE DEFERE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL – ART. 59, §1o, VIII, DA LEI N. 8.245/91 – TUTELA
ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela antecipada recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Pneus Via Nobre Ltda., que visa reformar a decisão da i. Relatora Plantonista, Desa. Maria Erotides Kneip, que indeferiu o pleito de antecipação recursal no agravo de instrumento n. 1017985-50.2021.8.11.0000, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Inconformada, a agravante defende que houve equívoco na r. decisão, pois, ainda não encontrou outro local para transferência da sede da empresa, que se encontra naquele endereço há mais de 13 (treze) anos, restando evidente que a r. decisão lhe causará prejuízo financeiro muito maior que os 03 (três) meses de alugueis depositados em garantia pela agravada, violando o quanto disposto no art. 170, da CF.

Segue sustentando, que a recomendação do CNJ é para que não fosse decretado despejo por falta de pagamento no período pandêmico, que ainda persiste, de modo que a r. decisão contraria a referida recomendação, bem como os decretos Federal e Estadual que visam conservar a atividade empresarial.

Firme no seu propósito, alega que a Lei n. 14.216/2021, estabelece medidas excepcionais em razão da ‘Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional’ (Espin), decorrente da infecção humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2), a fim de suspender o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, consoante visto na espécie, de modo que a reforma da r. decisão é medida que se impõe.

Alega ainda, que o contrato de locação entre as partes possui garantia fidejussória, que impede o despejo na forma determinada pelo Juízo
a quo
, sendo de clareza solar a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, inexistindo qualquer razão para a não concessão da tutela antecipada recursal.

Por fim, defende a possibilidade da prorrogação do prazo para desocupação voluntária do imóvel até o fim de janeiro de 2022, além da suspensão da r. decisão até o julgamento do mérito do recurso. Requer a reforma do
decisum
objurgado, para que seja deferida a tutela antecipada recursal.

A parte agravada apresentou manifestação (id. 112473971), pugnando pelo desprovimento do recurso,

bem como pela condenação da agravante na penalidade prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que a Tayama Empreendimentos Imobiliários Ltda. ajuizou ação de despejo por denúncia vazia em desfavor da Pneus Via Nobre Ltda., tendo o douto magistrado
a quo
deferido o pedido de tutela provisória de urgência, no sentido de determinar que a empresa ré desocupe o imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo forçado, ante o preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 59, §1o, inc. VIII, da Lei n. 8.245/91.

Inconformada com a r. decisão, a empresa ré aviou o agravo de instrumento, defendendo em suas razões que não restou correta a interpretação formada pelo MM. Juiz, pois, não encontrou outro local para a transferência da empresa, além de existirem medidas legais que impedem o despejo no período pandêmico, bem como por não estarem preenchidos os requisitos ensejadores para a concessão da medida.

De imediato, a i. Relatora Plantonista, Desa. Maria Erotides Kneip, proferiu decisão indeferindo o pedido de antecipação recursal, por ausência dos pressupostos autorizadores (id. 104753982).

Irresignada, agora em sede de agravo interno, a agravante sustenta que houve equívoco na r. decisão, pois, ainda não encontrou outro local para transferência da sede da empresa, que se encontra naquele endereço há mais de 13 (treze) anos, restando evidente que a r. decisão lhe causará prejuízo financeiro muito maior que os 03 (três) meses de alugueis depositados em garantia pela agravada, violando o quanto disposto no art. 170, da CF.

Segue sustentando, que a recomendação do CNJ é para que não fosse decretado despejo por falta de pagamento no período pandêmico, que ainda persiste, de modo que a r. decisão contraria a referida recomendação, bem como os decretos Federal e Estadual que visam conservar a atividade empresarial.

Firme no seu propósito, alega que a Lei n. 14.216/2021, estabelece medidas excepcionais em razão da ‘Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional’ (Espin), decorrente da infecção humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2), a fim de suspender o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, consoante visto na espécie, de modo que a reforma da r. decisão é medida que se impõe.

Alega ainda, que o contrato de locação entre as partes possui garantia fidejussória, que impede o despejo na forma determinada pelo Juízo
a quo
, sendo de clareza solar a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, inexistindo qualquer razão para a não concessão da tutela antecipada recursal.

Por fim, defende a possibilidade da prorrogação do prazo para desocupação voluntária do imóvel até o fim de janeiro de 2022, além da suspensão da r. decisão até o julgamento do mérito do recurso. Requer a reforma do
decisum
objurgado, para que seja deferida a tutela antecipada recursal.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

In casu
, em que pese as alegações da agravante, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano, o que não se observou na espécie, ao menos em sede de cognição sumária.

Isso porque, ainda que a recorrente defenda o contrário, o certo é que,
ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo douto magistrado, uma vez que as possibilidades de despejo liminar estão previstas no art. 59, §1o, da Lei n. 8.245/91, cujo inciso VIII contempla a hipótese do término do prazo da locação não residencial, desde que a ação tenha sido proposta até 30 dias do termo ou do cumprimento da notificação, motivo pelo qual, em princípio, o indeferimento da tutela antecipada recursal também se mostra correta.

Não obstante, consoante bem anotado pela i. Relatora Plantonista,
“os documentos acostados com a inicial evidenciam o direito do locador, ora Agravado, em reaver seu imóvel, pois a locatária foi devidamente e tempestivamente notificada para desocupação voluntária e não o fez”
(id. 104753982), restando evidente que os argumentos postos no recurso remetem a matéria a ser dirimida com a devida formação do contraditório e a instrução probatória.

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado, precipuamente ante o fato da recorrente ter solicitado a prorrogação do prazo para desocupação do imóvel para o final de mês de janeiro de 2022, período este no qual já estamos.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pelo agravante.

Por outro lado, impõe-se a recorrente à penalidade prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixando a multa em favor da agravada no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022